Tribunal: TJES
Processo: 0013617-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Serviço Noturno; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013617-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO E.SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DELEGADOS DE POLÍCIA. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADEPOL/ES contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de adicional noturno aos delegados de polícia que trabalham em regime de plantão, com fundamento na vedação expressa contida no art. 1º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 412/2007, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se Delegados de Polícia Civil submetidos ao regime de subsídio previsto no art. 39, §4º, da Constituição Federal e regulamentado pela LC Estadual nº 412/2007 fazem jus ao recebimento de adicional noturno, não obstante a vedação expressa de acréscimo de quaisquer vantagens remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 39, §4º, da Constituição Federal estabelece que a remuneração por subsídio será fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

A LC Estadual nº 412/2007, ao regulamentar o subsídio dos Delegados de Polícia Civil, reproduz a vedação constitucional, não incluindo o adicional noturno como exceção ao regime remuneratório.

O adicional noturno possui natureza eminentemente remuneratória, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 687 (REsp 1.358.281/SP), não se enquadrando na hipótese de parcela indenizatória autorizada por lei.

A jurisprudência do STF e do STJ firmou que a instituição de subsídio exclui o pagamento de adicionais, gratificações ou outras espécies remuneratórias, salvo previsão legal expressa em sentido contrário.

A “Gratificação de Serviço Extra”, prevista na LC Estadual nº 117/98, remunera o trabalho em regime especial de plantão, mas não se confunde com adicional noturno e não autoriza, por analogia, a concessão cumulativa de nova verba remuneratória.

Ao Poder Judiciário não cabe ampliar o rol de parcelas excepcionadas do regime de subsídio sem previsão legislativa, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adicional noturno, por ter natureza remuneratória, não pode ser cumulado com o subsídio fixado em parcela única, conforme vedação expressa do art. 39, §4º, da CF/88 e da LC Estadual nº 412/2007.

A ausência de previsão legal específica que excepcione o adicional noturno do regime de subsídio inviabiliza sua concessão judicial.

O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para ampliar exceções ao regime remuneratório dos Delegados de Polícia Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, §4º; LC Estadual nº 412/2007, art. 1º, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 687 (REsp 1.358.281/SP); STJ, AgRg no RMS 26.609/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/12/2008; STJ, RMS 27.479/DF; TJES, Apelação Cível nº 0035046-86.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 05/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013617-34.2015.8.08.0024

APELANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ES ADEPOL

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADEPOL/ES em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de adicional noturno aos delegados de polícia que trabalham em regime de plantão, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de recurso a Associação sustenta, em síntese, que
(1)
o adicional noturno é um direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, constituindo cláusula pétrea que não pode ser suprimida pelo regime de subsídio;
(2)
a "Gratificação de Serviço Extra" (escala especial) possui natureza de hora extra, remunerando o trabalho para além da jornada normal, e não se confunde com o adicional noturno, que compensa o maior desgaste do trabalho em horário noturno;
(3)
a vedação da Lei Complementar nº 412/2007 deve ser interpretada em harmonia com a Constituição, de modo a não excluir direitos fundamentais;
(4)
na ausência de norma específica para a categoria, deve-se aplicar por analogia o Estatuto Geral dos Servidores do Estado (LC nº 46/94), que prevê o adicional.

A controvérsia cinge-se a definir se Delegados de Polícia Civil submetidos ao regime de subsídio fazem
jus
ao adicional noturno, a despeito da vedação expressa do §1º do art. 1º da LC Estadual nº 412/2007, que assim dispõe:

“O subsídio do delegado de polícia será fixado por lei, em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do §4º do artigo 39 da Constituição Federal.”

O art. 39, §4º, da CF/88, por sua vez, reitera:

“O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer
gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

A norma constitucional é clara ao vedar qualquer acréscimo remuneratório ao subsídio, ressalvadas parcelas indenizatórias e, em alguns casos, serviço extraordinário.

O adicional noturno, contudo, possui natureza remuneratória, e não indenizatória, como pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 687 (REsp 1.358.281/SP):

“As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória.”

O Supremo Tribunal Federal e o STJ já enfrentaram essa exata questão em precedentes que não admitem o pagamento de adicionais a servidores remunerados exclusivamente por subsídio. Destaco:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REMUNERAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, FIXADO EM PARCELA ÚNICA. CONCESSÃO DE ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE.” (AgRg no RMS 26.609/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/12/2008)

“Conforme determina o art. 144, IV, §9º, da CF, a remuneração das polícias civis é fixada na forma do §4º do art. 39 da Lei Maior, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação.” (RMS 27.479/DF)

A Associação Apelante invoca a eficácia plena do art. 7º, IX, da CF/88.

Todavia, a jurisprudência consolidada reconhece que, embora se trate de direito fundamental, sua disciplina está condicionada à compatibilização com o regime jurídico remuneratório constitucionalmente previsto para a categoria, sob pena de afronta ao próprio modelo de subsídio.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO –
REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO
– GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A respeito da matéria objeto dos autos, dispõe o artigo 39, §4º, da CF/88, incluído pela EC 19/98, que a remuneração por subsídio será fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, sendo esta a modalidade de pagamento dos servidores públicos do sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo por força da Lei Complementar Estadual nº 743/13
. 2. Em que pese o apelante sustentar sua pretensão no disposto nos artigos 93, I e 100 da LC 46/1994 e no artigo 11 da LC 363/2006, o fato é que a LC 743/2013, obsta expressamente o recebimento de gratificações pelos Inspetores Penitenciários ao tratar da remuneração por subsídio, sendo ela posterior e específica em relação a carreira. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob a fundamento de isonomia". 4. Recurso desprovido. (TJES APELAÇÃO CÍVEL 0035046-86.2017.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Desembargador: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, data: 05/Jul/2023).

Por oportuno, observo que a “escala especial” mencionada pelas partes possui natureza de gratificação de serviço extra, prevista em legislação específica (LC Estadual nº 117/98), sendo parcela eventual, distinta do adicional noturno.

Ainda assim, a existência da gratificação apenas reforça o caráter especial do regime jurídico dos Delegados, não havendo fundamento jurídico que autorize nova verba remuneratória cumulada ao subsídio.

Dessa forma, sendo o adicional noturno uma verba de natureza remuneratória, ele se submete à regra geral de vedação de acúmulo com o subsídio, conforme estabelecido na LC nº 412/2007. A lei específica da carreira, ao listar as exceções à regra, não incluiu o adicional noturno.

Ao Poder Judiciário não cabe atuar como legislador positivo para ampliar o rol de exceções legalmente previsto, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública. A legislação especial dos Delegados de Polícia optou por não incluir o adicional noturno como verba acumulável com o subsídio, diferentemente do que o fez com o serviço extraordinário.

Ademais, como bem pontuou o juízo de primeiro grau, o regime especial de trabalho em plantões já é compensado pela "Gratificação de Serviço Extra", instituída pela Lei Complementar nº 117/98.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando a verba honorária fixada na origem em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro
minha suspeição
para atua
r
neste
processo.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez